Tribunal: TJBA
Processo: 8008715-13.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008715-13.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
WEMERSON LUAN PAZ SANTOS, LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR, PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE.
CONFIGURADA.
LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de ALEX DE JESUS PEREIRA, concedendo aposentadoria por invalidez, em razão de incapacidade permanente e total para o trabalho habitual, decorrente de acidente de trabalho.

2. O INSS alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois não teria sido oportunizada a complementação do laudo pericial, o que prejudicaria a impugnação do conjunto probatório. No mérito, sustenta que a perícia não demonstra incapacidade suficiente e que há inconsistências nas provas apresentadas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da decisão que concedeu aposentadoria por invalidez ao autor, considerando a alegação de cerceamento de defesa e a suficiência das provas para atestar a incapacidade total e permanente para o trabalho habitual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O INSS alega cerceamento de defesa, mas não apresenta comprovação de que tenha solicitado tempestivamente a complementação do laudo pericial, configurando a preclusão do direito de questionar a prova, conforme o art. 507 do CPC.

4. No mérito, o laudo pericial atestou a incapacidade total e permanente do autor para o trabalho habitual, com base em sequela de traumatismo cranioencefálico, sendo esta incapacidade irreversível para o exercício de suas funções anteriores. Os exames médicos corroboram a conclusão da perícia.

5. A incapacidade do autor foi devidamente reconhecida, conforme os critérios estabelecidos no art. 42 da Lei 8.213/91, sendo sua condição irreversível para reabilitação a outra atividade laboral que lhe assegurasse a subsistência.

6. A argumentação do INSS quanto à fragilidade das provas e à ausência de documentação contemporânea não se sustenta, uma vez que os laudos médicos apresentados foram suficientes para embasar a decisão de concessão do benefício.

7. O reconhecimento do nexo causal entre o acidente de trabalho e as lesões do autor também foi confirmado pela própria autarquia ao conceder anteriormente outro benefício acidentário, o que reforça a veracidade da incapacidade alegada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar a incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de suas atividades habituais, com base em laudos periciais adequados e documentos que comprovem a inexistência de reabilitação para o mercado de trabalho.

2. A alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada quando a parte não se manifesta tempestivamente sobre a prova pericial, configurando a preclusão do direito de questionar ou complementar a prova.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008715-13.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada ALEX DE JESUS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .